Tribunal: TJMT
Processo: 1019228-24.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019228-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 19.340.943/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PRAD.

NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CAR.
EMBARGO JUDICIAL.
BIS IN IDEM
.
NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de
urgência em ação civil pública, compelindo o Agravante à regularização ambiental mediante a apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), entre outras medidas reparatórias.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão subsiste em:

(i)
analisar
a exigência de apresentação e execução do PRADA antes da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental
, bem como
liminarmente à instrução processual
; (ii) verificar se há bis in idem na aplicação da
medida judicial
de embargo da área desmatada
.

III. Razões de decidir:

3. O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e o Decreto Estadual nº 262/2019 condicionam a apresentação do PRADA à validação prévia do CAR.

4.
A coexistência de sanções administrativas e judiciais não caracteriza bis in idem, pois possuem naturezas jurídicas distintas, sendo legítima a imposição judicial de medidas adicionais para tutela ambiental quando insuficientes na seara administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso parcialmente provido
,
apenas para afastar a determinação liminar de imediata elaboração e execução do PRADA, mantendo-se as demais medidas da decisão recorrida.

Tese de julgamento: “1. A apresentação do PRAD condiciona-se à validação prévia do Cadastro Ambiental Rural (CAR). 2. Medidas satisfativas que impliquem em resultados irreversíveis devem ser evitadas em Juízo de cognição sumária, devendo ser mantidas

as medidas de abstenção de novos desmatamentos e licenciamento de atividades, por representarem
o simples
cumprimento de normas ambientais.
3.
N
ão há configuração de bis in idem quando há atuação concomitante das esferas administrativa e judicial em questões ambientais
, desde que respeitadas as competências e finalidades de cada instância”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei 12.651/2012 (Código Florestal),
a
rts
.
29 e 59; Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública); Decreto Estadual 1.031/2017,
a
rts
.
51 e 52.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro,
DJe
06/06/2024
; N.U 1012968-33.2021.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis,

DJ
e

24/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
América Incorporadora e Administradora de Bens LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única d
e Pedra Preta
, que, nos autos da ação civil pública nº 10
19228-24.2024.8.11.0000
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE OS PEDIDOS LIMINARES requeridos na petição inicial, para:

A) DECRETAR o embargo judicial nas áreas e polígonos de desmatamentos não autorizados pelos órgãos de proteção ambiental conforme descritos na inicial, mormente no Relatório Técnico n° 1055/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, lavrados pela 2ª Companhia de Polícia Militar de Proteção Ambiental, no Auto de Infração n° 200431635 e no Termo de Embargo/Interdição nº 200441446, lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA; Auto de Inspeção nº 22571215, Auto de Infração nº 22573248, Relatório Técnico nº 195/2ªCIPMPA/CPE/2022 e B.O. nº 2022.246921, datados de julho de 2022 e; Auto de Inspeção nº 0962000723, Auto de Infração nº 0962000823, Relatório Técnico nº 0000002004, datados de março do ano de 2023, devendo a parte requerida, ou quem lhe suceder na posse, suspender todas atividades econômicas nas áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental e, ainda:

1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

4) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

5) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

ID. 109792790. DEFIRO.

Tendo em vista que a data da última análise do CAR em questão é longínqua, datada de 27/10/2021, OFICIE-SE à SEMA/MT para que apresente informações quanto ao andamento do procedimento administrativo referente ao CAR, do imóvel rural denominada “FAZENDA PRATA”, inscrita na matrícula nº 3.199, localizada no Município de Pedra Preta/MT, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena do crime de desobediência
”.

Sem preliminares arguidas.
Em mérito, s
ustenta a Agravante que “o Juízo a quo concedeu a tutela de urgência a partir de fundamentos temerários, genéricos e sem rigor técnico apresentados pelo Parquet, fundamentos este que, como exporemos a seguir, nem mesmo ainda foram ratificados pelo próprio órgão ambiental que o produziu, no caso, a SEMA”, e que “a ação civil pública está embasada exclusivamente em auto de infração ambiental lavrado pelo órgão ambiental e sequer concluído”.

Alega que o suposto descumprimento de embargo ocorreu em área de uso permitido; que não foi realizada a perícia técnica necessária para comprovar a infração; e que não há provas suficientes para justificar a penalidade.

Aduz que “não há evidências de que a parte Agravante tenha sido devidamente notificada sobre o auto de infração (Nº 0962000823), o que impede o exercício do direito de defesa e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o disposto na Lei 9.605/98, Art. 70, § 4º”; e que “o auto de infração se baseia em constatações visuais e relatos genéricos de presença de gado e pastagem em áreas embargadas”.

Nesses termos, aqui abreviados apenas para o efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida; bem como a determinação de realização de perícia in loco antes da manutenção e futuras imposições de quaisquer medidas restritivas.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 227196671).

Intimado, o
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
233561190
).
Sem preliminares.

A Procuradoria Geral de Justiça
deixou de se manifestar
, conforme certidão de decurso de prazo anexada em Id.
241520186
.

Certidão de pagamento de custas recursais em Id
.

226401669
.

É o relatório.

Desembar
gador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso
.

Con
form
e relatado,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
América Incorporadora e Administradora de Bens LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, que, nos autos da ação civil pública nº 1019228-24.2024.8.11.0000, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada.

Em leitura dos autos originários (Proc.
1000468-63.2021.8.11.0022
), d
epreende-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
emitiu o

P
arecer
T
écnico
nº 1055/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020
, realizado após fiscalização no imóvel rural denominado
“Fazenda Prata”
,
que
constatou degradações ambientais consistentes no
desmatamento ilegal, a corte raso, de 251,02 hectares de vegetação nativa do tipo Cerrado, entre 01/01/2015 e 01/01/2019, sem autorização do órgão ambiental competente.

Consta
, de igual forma,
cópia do
Auto de Infração nº 200441446
, do Termo de Embargo/Interdição
e de
Notificação
adjacentes ao relatório técnico
.

Insurgiu-se da decisão através das razões e fundamentos elencados no presente relatório.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece

parcial

provimento
,
pelo que passo a
pontuar.

DA APRESENTAÇÃO DO PRAD – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL

O Código Florestal legisla que, em relação ao programa de regularização ambiental, a inscrição no CAR é condição para adesão ao PRA, bem como que a firmação do termo de compromisso ambiental para execução de PRAD irá depender da convocação do proprietário ou possuidor pelo órgão ambiental:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (
PRAs
) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação pelo órgão competente, que realizará previamente a validação do cadastro e a identificação de passivos ambientais, observado o disposto no § 4º do art. 29 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.595, de 2023)

§ 3º Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial”.

Em âmbito estadual, tem-se que, realizada a análise do SIMCAR, aprovado o quadro de áreas, o proprietário será convocado para a apresentação do PRADA, caso pertinente. É o que dispõe o Decreto Estadual n. 1031/2017:

“Art. 51. O CAR será validado após a aprovação do quadro de áreas e registro da reserva legal no SIMCAR.

[...]

Art. 52. A condição de CAR validado para regularização impõe a notificação do proprietário ou possuidor rural para que apresente, no prazo de até 90 dias, o projeto de regularização dos passivos ou comprovante de acompanhamento e/ou cumprimento das obrigações ajustadas em Termos de Compromisso anteriormente firmados”.

Nesse sentido, e
m uma
das

insurgências pontuadas, sustenta o Agravante a impossibilidade de apresentação do PRADA antes da análise de do Cadastro Ambiental Rural.
Aduz que “a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) somente é possível após a validação do CAR pelo órgão estadual do meio ambiente e mediante a efetiva constatação de degradação em área de reserva legal ocorrida após 22/07/2008”.

No que tange a medida, entendo que os documentos que instruem a inicial da ação civil pública não
imprimem
, em juízo de cognição sumária,
o convencimento inequívoco de todas as constatações
, porquanto além da existência de controvérsia a respeito da
responsabilização de
recuperação da área degradada,
cuja discussão se confunde com o próprio mérito da ação
, é certo que o cumprimento da liminar importa na realização de medidas satisfativas e despesas irreversíveis, inadmissíveis n
a presente
fase processual.

In
casu
,
nas razões do agravo o
ora postulante
se insurge em relação ao enquadramento da
área autuada
como área de reserva legal ou preservação permanente
, e, em sentido contrário, dispõe que “
os relatórios ambientais não consideraram a legalidade das atividades de limpeza e manutenção de pastagens
”.

Ao contestar os fatos, a matéria tornou-se controvertida, sendo, pois, necessária a
instrução processual

a fim de verificar a procedência ou não dos pedidos.

Após análise subsequente ao deferimento parcial da medida liminar por este Relator, depreendo
que
medida concedida
pel
o
J
uízo
a quo

pode apresentar condão
irreversível. Vale dizer, uma vez realizado o PRAD e apresentado o cronograma, em tese, antes da prolação da sentença, a e
strutura
do demandado poderá já estar
comedida
, não havendo como retornar ao status
quo
na
eventual
hipótese de improcedência da ação.

A controvérsia sobre a consolidação da área requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo, para determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar. Isso porque os
documentos
particulares acostados ao presente feito não foram analisados pelo Juízo de origem (ao menos quando da decisão recorrida), de modo que a deliberação quanto a dados não examinados pela decisão convergiria verdadeira supressão de instância ao caso.

Tal como manifestado em sede de liminar recursal, o feito apropriado para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

Nessa perspectiva se situa o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM -
VIABILIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO EFETIVA OU IMINENTE DE PATRIMÔNIO - INAPLICABILIDADE DO TEMA 701/STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“A determinação de realização e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativa, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Inteligência do artigo 300, §3°, do Código de Processo Civil”.
(N.U 1023501-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) 2. O entendimento firmado no Tema 701/STJ, no sentido de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, é inaplicável à espécie, na medida que o REsp 1.366.721/BA diz respeito à atos de improbidade administrativa, e não de infrações ambientais, como no caso sub judice. 3. Recurso conhecido e desprovido (N.U 1012968-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)
[
g.n
].

Aqui,
não se
afirma
a inexistência de
dano ou mesmo risco de dano, mas sim que a discussão que atinge a denominação/classificação da área autuada perante a SEMA/MT
junto aos autos implica a não
autorizar, neste momento processual, o esvaziamento da pretensão posta em juízo,
sob o risco de
flagrante cerceamento de defesa e privação do contraditório
.

Portanto, merece ser afastada a medida, tão somente em razão da fase instrutória que foi imposta.

DA OCORRÊNCIA DE DUPLA PENALIZAÇÃO
- BIS IN IDEM

Sustenta a parte Agravante que a decisão configurara dupla penalização indevida, pois já houve embargo administrativo determinado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), razão pela qual entende que a imposição de novas medidas restritivas pelo Poder Judiciário resultaria em excesso de sanção.

No entanto, tal argumentação não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que as sanções administrativas e judiciais possuem natureza jurídica diversa e não se confundem. Enquanto o embargo administrativo imposto pela SEMA/MT decorre do poder de polícia exercido pelo órgão ambiental no âmbito administrativo, as medidas deferidas judicialmente têm fundamento na tutela jurisdicional do meio ambiente, com base no artigo 225 da Constituição Federal e na Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Ademais, não há impedimento jurídico para que sanções administrativas coexistam com determinações judiciais.
A jurisprudência pátria é sólida quanto ao entendimento de que

a imposição de medidas cautelares pelo Judiciário não configura
bis in idem
, mas sim complementa a fiscalização ambiental, garantindo a efetividade da tutela coletiva do meio ambiente.

Cabe destacar que a
o tópico da r. decisão

adotou medida
de caráter cautelar e preventivo, visando impedir a continuidade do suposto dano ambiental e assegurar a recuperação da área degradada. Não se trata, portanto, de reprimir condutas passadas, mas de prevenir novos danos e garantir a recomposição do meio ambiente.

Isso significa que a aplicação de sanções administrativas por órgãos ambientais não impede a atuação do Poder Judiciário para impor medidas adicionais, sejam elas de natureza cautelar ou sancionatória, visando à proteção efetiva do meio ambiente. Assim, não há configuração de
bis in idem
quando há atuação concomitante das esferas administrativa e judicial em questões ambientais, desde que cada uma atue dentro de suas competências legais.

Além disso, conforme bem pontuado pelo
J
uízo de origem,
o embargo administrativo imposto pela SEMA/MT não foi suficiente para impedir a continuidade das atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente
, sendo necessário o reforço da ordem judicial para assegurar a eficácia das normas ambientais
:

“Conforme manifestação de Id. 95622873 - Pág. 1/3,
a requerida descumpriu o embargo administrativo,
impedindo a regeneração natural da vegetação nativa mediante utilização de rolo faca e/ou link, como se verifica pelo Auto de Infração nº 22573248, Auto de Inspeção nº 22571215, Relatório Técnico nº 195/2ªCIPMPA/CPE/2022 e B.O. nº 2022.246921, datados de julho de 2022 (Id. 95622874 - Pág. 1 e ss.).

Em seguida, a requerida voltou a descumprir o aludido embargo, fazendo funcionar atividades utilizadoras de recursos ambientais
, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras (pecuária), sem autorização (APF) dos órgãos ambientais competentes, conforme Auto de Inspeção nº 0962000723, Auto de Infração nº 0962000823, Relatório Técnico nº 0000002004, datados de março do ano de 2023 (anexos).

Nota-se, que a
requerida se tornou contumaz em descumprir embargo administrativo
, ou seja, o Auto de Infração n° 200431635 e o embargo/interdição n. 200441446 lavrados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) não foram suficientes para inibir a prática de dano ambiental.

Evidente a probabilidade do direito, além disso,
as medidas anteriores não surtiram os efeitos de proteção esperados, portanto, o pedido liminar deve ser deferido”

[
g.n
].

Dessa forma, não se verifica qualquer excesso ou violação ao princípio da proporcionalidade, razão pela qual rejeito a tese de dupla penalização e mantenho a decisão recorrida quanto à
presente medida.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO

No que tange às demais medidas aplicadas em sede de antecipação de tutela de urgência, tenho por irretocáveis, eis que determinam que o Agravante se abstenha de realizar novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, porquanto a esse respeito, a determinação se resume à necessidade de que se cumpra na íntegra as normas de proteção ao meio ambiente
.

Há de se considerar que, no momento processual, tampouco as alegações da Agravante bem como os documentos instrutórios disponíveis estão aptos a deslegitimar o seu elemento subjetivo ou o nexo de causalidade com o dano apurado, vide documentos de fé pública que instruem o Processo Administrativo n.
335694
/202
0
.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar em origem. Mesmo porque, as alegações do Agravante dependem de comprovação idônea apta
a desconstituir a fiscalização realizada pela Administração Pública
,
o que não se configura, ao menos no presente momento.

Depreende-se que, nesse
s
ponto
s
,
que
a decisão recorrida está suficientemente motivada em acordo ao arcabouço jurídico que regula a matéria ambiental e em relação às repartições de competências administrativas – incluso o poder de polícia do órgão ambiental responsável.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

Destarte, considerando por presente a probabilidade do direito invocado, ao contrário do que sustenta o Agravante, bem como convencido do perigo da demora, concluo pela manutenção do deferimento
parcial
da tutela de urgência e pela necessidade de prosseguimento regular do feito em origem, com a indicação de provas a produzir pelas partes, se o caso.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem
caracteriza
supressão de instância.

Ante o
exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
agravo de instrumento
interpost
o
,

tão somente para afastar a determinação liminar relacionada à obrigatoriedade de imediata elaboração e execução de Programa de Recuperação de Área Degradada (PRADA)
pelo Agravante
,

excluída, por óbvio, do alcance desta decisão em
caso d
e eventual

condenação de mérito n
a obrigação
de fazer
após o trâmite do devido processo legal
,
mantendo a
r.
decisão inalterada
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025